Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-74.2025.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000674-74.2025.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILZA DE QUEIROZ GALVAO DA SILVA 00991170105 - CNPJ: 40.945.346/0001-87 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARILZA DE QUEIROZ GALVAO DA SILVA - CPF: 009.911.701-05 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, em processo de Embargos à Execução extinto sem resolução do mérito por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pela agravante atendeu ao requisito da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, confrontando-os com as razões adotadas pelo julgador.

4. A mera alegação genérica de hipossuficiência, sem demonstrar como tal circunstância interferiria na configuração do abandono, não é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade.

5. A ausência de impugnação específica aos pressupostos fáticos e jurídicos que levaram à configuração do abandono da causa inviabiliza o conhecimento do recurso, não se tratando de interpretação excessivamente formalista, mas de exigência essencial para o regular processamento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não
provido.

Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2606055 SC 2024/0123809-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024.

TJMT
1006321-30.2023.8.11.0007, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

não conheceu do Recurso

por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

A
agravante argumenta que, nas razões da apelação, abordou sim a extinção da ação por abandono, apontando sua hipossuficiência econômica como fator impeditivo para a prática dos atos processuais, além de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

Reforça que a ausência de intimação pessoal para manifestação no prazo legal seria um vício processual grave, que comprometeria a validade da extinção com base no art. 485, III, do CPC
.

S
ustenta
que a
interpretação dada ao princípio da dialeticidade foi excessivamente formalista, ignorando os argumentos relevantes trazidos nas razões de apelação
.

Menciona que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a aplicação do art. 485, III, em casos de vulnerabilidade econômica, sendo essencial a prévia intimação pessoal antes da extinção do processo por abandono
.

A
lega que
a
própria decisão agravada reconheceu que a jurisprudência admite a mitigação do rigor formal em situações de hipossuficiência e ausência de intimação pessoal.

Diz
que
a
apelação não se limitou a repetir a petição inicial ou apresentar argumentos genéricos, mas articulou fundamentos específicos que, se devidamente considerados, demonstram a impropriedade da extinção por abandono
.

Afirma que
a
manutenção da decisão agravada configuraria violação aos princípios do acesso à justiça, contraditório,
ampla defesa e duplo grau de jurisdição
e que a
interpretação excessivamente restritiva do princípio da dialeticidade compromete o direito da agravante de ter seu recurso analisado de forma efetiva.

Por fim, requer que
s
eja reconsiderada a decisão monocrática, reconhecendo-se a admissibilidade da
A
pelação, especialmente por ter havido impugnação específica dos fundamentos da sentença
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser analisada consiste em verificar se a
A
pelação interposta pela agravante atendeu ao requisito da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do princípio do contraditório no âmbito dos recursos, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, confrontando-os com as razões adotadas pelo julgador. Não se trata de mera formalidade, mas de requisito essencial para o exercício do contraditório em sede recursal, permitindo ao tribunal compreender os motivos do inconformismo e à parte recorrida exercer seu direito de defesa.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.010, II e III, estabelece que a apelação conterá

“
a exposição do fato e do direito
e
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

No caso em análise, a sentença extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. Para que a apelação atendesse ao princípio da dialeticidade, seria necessário que a apelante impugnasse especificamente os fundamentos que levaram à configuração do abandono da causa, como, por exemplo, a ocorrência ou não da inércia por mais de 30 dias, a regularidade da intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, ou ainda a existência de circunstâncias que afastariam a configuração do abandono.

Nas razões recursais, a apelante pretende o prosseguimento do feito com a concessão de gratuidade de justiça,
revisão do valor da dívida, suspensão da execução e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Embora a agravante argumente que tais alegações constituiriam impugnação específica aos fundamentos da sentença, observo que elas não atacam diretamente os pressupostos fáticos e jurídicos que levaram à configuração do abandono da causa. A mera alegação genérica de hipossuficiência, sem demonstrar como tal circunstância interferiria na configuração do abandono, não é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a alegação de ausência de intimação prévia, que poderia constituir impugnação específica à sentença, foi apresentada de forma genérica e vinculada à questão da gratuidade de justiça
("
a

negativa de intimação prévia violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”)
, não atacando diretamente o procedimento adotado no caso concreto para a configuração do abandono.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto"
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2606055 SC 2024/0123809-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024).

Não se trata, portanto, de interpretação excessivamente formalista do princípio da dialeticidade, mas de exigência essencial para o regular processamento do recurso, sem a qual não se estabelece a necessária dialética processual.

A propósito, desta Câmara
:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 290 do CPC. A agravante sustenta ser desnecessário o recolhimento das custas, por estar pendente o pedido de justiça gratuita; alega violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao contraditório; defende interpretação menos rigorosa do princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Apelação demonstrou inconformismo suficiente ao reiterar os pedidos da inicial e alegar abusividade contratual. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do agravo ao colegiado, com concessão do benefício da justiça gratuita e reforma da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer da Apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença extintiva, especialmente diante da alegação de que houve manifestação implícita quanto à extinção e da pendência de pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige a demonstração clara do desacerto da decisão recorrida, por meio de impugnação específica de seus fundamentos, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A Apelação apresentada limitou-se a reiterar argumentos da inicial, sem qualquer menção ao fundamento da sentença — ausência de impulso processual que levou ao
cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito —, não atendendo, portanto, ao requisito legal de impugnação específica.

A alegação de que a parte implicitamente impugnou a sentença ao reiterar o pedido inicial não supre a exigência legal da dialeticidade, sendo imprescindível que a parte recursal confronte diretamente os fundamentos do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso
”.
(N.U 1006321-30.2023.8.11.0007,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo a decisão monocrática
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026